Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma branca. Provas. Desclassificação para furto e roubo simples. Grave ameaça. Arma. Apreensão. Perícia. Antecedentes. Circunstâncias e consequências do crime. Danos materiais.
1 - Os depoimentos das vítimas - que reconheceram o réu pessoalmente, na delegacia -, a prisão do réu logo após o crime na posse de parte dos objetos subtraídos e a confissão parcial do réu, demonstrando que ele subtraiu bens das vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, são suficientes para condenação pelo crime de roubo circunstanciado.
2 - Se o acusado se utilizou de faca – que mostrou às vítimas para fazer a grave ameaça, indo além do simples arrebatamento, o crime é de roubo e não de furto.
3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para caracterização da grave ameaça se as declarações das vítimas demonstram seu emprego.
4 – Registrando o réu elevado número de condenações definitivas, desnecessário sejam especificadas as condenações consideradas como maus antecedentes.
5 - A conduta do réu que, ao cometer o crime, coagiu terceiro a ajudá-lo a carregar os bens subtraídos, comprometendo a honestidade desse, extrapola o tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6 - Não se valoram negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima não extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
7 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, com a comprovação do prejuízo.
8 - Apelação provida em parte.